Tribunal: TJPA
Processo: 0824090-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824090-33.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO LIMA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto, e (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares que flagrantearam o réu, é firme e coerente, sendo certo que o reconhecimento do acusado pela vítima no local dos fatos, aliado à situação de flagrância e à apreensão de instrumentos comumente usados para a prática de furtos (alicate e chave mestra), afasta a alegação de insuficiência probatória.

4. O reconhecimento formal não é exigido quando há certeza sobre a autoria, especialmente em casos de prisão em flagrante imediatamente após o crime.

5. A conduta do réu configura furto consumado, nos termos da teoria da
amotio
, segundo a qual o crime se consuma com a inversão da posse do bem, mesmo que por breve lapso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada por depoimentos testemunhais idôneos, é suficiente para embasar condenação em crime patrimonial. 2. A prisão em flagrante imediatamente após a prática do delito dispensa o reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 839.876/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.04.2025; TJCE, ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paulo Lima Souza apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal (ID 21642395).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito para a modalidade tentada. (ID 21642407).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 21642412), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24472661).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em primeiro plano, convém assinalar que a diligência que culminou com a prisão do apelante se deu diante da situação de flagrância, conforme se extrai do depoimento judicial da vítima Leonam Vieira Brabo, que declarou em juízo:

“
que o acusado tentou roubar sua moto e quando viu, correu atrás dele; que o réu largou a moto e correu; que ele correu para um supermercado; que o réu estava com alicate e chave mestra; que pessoal gritou falando que estava mexendo na minha moto; que ele montou na minha moto e conseguiu ligar; que corri atrás e ele largou a moto; que o réu foi algemado e preso; que a moto foi dada partida; que o acusado estava com chave mestra; que ele ficou nervoso quando corri atrás e largou a moto; que tirou a chave mestra que ele tinha colocado e coloquei a sua chave na moto.” (ID 21642395, pág. 2
)

O relato do ofendido foi corroborado pelo testemunho dos policiais que flagrantearam o recorrente, consoante consta na sentença condenatória, trascrita no essencial:

“
O
Policial Militar Edson Santos Moreira Junior

esclareceu:
“que estavam em rondas, quando populares chamaram a guarnição; que perceberam a aglomeração no local; que pararam para prestar apoio; que o réu estava dentro do supermercado Meio a Meio; que a população estaria correndo atrás dele, pois teria tentado furtar uma moto; que a vítima teria percebido que o furto, e a população correu atrás; que na fuga, ele entrou no mercado; que quando chegaram no mercado, já havia ocorrido o fato; que ele estava detido no mercado; que ele teria corrido e jogado a motocicleta no chão; que não sabe se a moto ficou danificada; que ele não tinha arma nem faca; que o fato ocorreu pela manhã; que a vítima o reconheceu, pois o viu empurrando a motocicleta; que foi a primeira vez que prendeu o acusado; que não sabe se ela a moto chegou a ser ligada; que só soube que a motocicleta foi empurrada; que não foi apreendido nenhum objeto com o acusado
”.

O outro policial ouvida no instrução, Romário Ferreira de Matos, declarou:
“ que estavam no patrulhamento pela Av. Pedro Alvares Cabral, perto do local do fato, e populares avisaram da ocorrência, assim como o CIOP; que quando chegaram no local, o nacional estava dentro do mercado; que o réu já estava detido pelos seguranças e populares; que não tinha arma nem revolver; que quando chegaram estava deitado no chão do mercado rendido pela equipe de segurança; que não se recorda se ele tinha lesões; que a vítima estava presente no local; que a vítima disse que ele havia deixado a motocicleta, perto do canal, quando populares viram o réu tentando levar o bem; que tentaram pegá-lo e ele se abrigou dentro do mercado; que uma outra pessoa viu ele tentando ligar a moto e falou para a vítima; que o acusado teria abandonado a motocicleta e entrado no mercado; que ele estava bastante agitado e não se recorda se assumiu o crime; que não sabe precisar se estava drogado; que a moto estava danificada,; que foi a primeira vez que prendeu o réu; que o reconhece como quem foi preso no dia do fato; que não viu ele ameaçando ninguém; que não se recorda se ele portava algum objeto; que a moto estava na frente do estabelecimento; que o local do fato era um pouco distante do mercado (canal do galo).” (ID 21642395 - Pág. 2)

Nesse contexto, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04.2018), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Destarte, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a condenação.

Ademais, não há que se falar em absolvição por ausência de reconhecimento formal do acusado, porquanto “como se sabe, o art. 226 do Código de Processo Penal antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, prevê em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento apenas deverá seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor” de modo que “o reconhecimento imediato do apelante pela a vítima” torna despicienda “ a realização do procedimento de reconhecimento tanto na delegacia quanto em juízo, tratando-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, tendo em vista que o agente foi preso em flagrante delito quando tentava praticar a subtração” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 15/10/2024).

Sob outro ângulo, “a
tentativa
é afastada, pois, segundo a teoria da
amotio
, o crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (STJ,
HC 839.876/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/4/2025), situação retratada nos autos.

No caso, restou demonstrado que o recorrente chegou a empurrar a motocicleta da vítima para local diverso de onde estava estacionada, ocasião em que foi surpreendido pela vítima e abandonou o bem, sendo logo em seguida detido. Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, sobretudo na fala da própria vítima Leonam Vieira Brabo, a qual relatou que o réu montou na moto e chegou a ligá-la, tendo abandonado o veículo ao ser perseguido.

A conduta revela nítida inversão da posse, ainda que momentânea, do bem subtraído, o que demonstra a consumação do crime de furto. Assim, a tese de tentativa deve ser rejeitada, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025